Tribunal: TJBA
Processo: 8024412-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024412-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: ERALDO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s):VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo banco agravante em ação indenizatória, diante da necessidade de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura do consumidor em contrato bancário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais quando há impugnação da assinatura em contrato bancário. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1061, firmou a tese de que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 4. Nos termos do art. 373, §1º, do CPC, aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato. 5. Sendo da instituição bancária a obrigação de demonstrar a regularidade da contratação, compete-lhe também o adiantamento dos honorários periciais, independentemente de quem tenha requerido a prova. 6. O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a arcar com despesas processuais antecipadamente, conforme previsão do art. 98 do CPC. 7. Não se vislumbra excesso no valor fixado a título de honorários periciais provisórios, considerando a complexidade da perícia grafotécnica. 8. O adiantamento dos honorários periciais não configura pré-julgamento da causa, devendo a responsabilidade final pelas despesas processuais ser definida com base no princípio da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Havendo impugnação da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira a prova de sua autenticidade, conforme o Tema 1061 do STJ. 2. Sendo da instituição financeira o ônus da prova, a ela compete o adiantamento dos honorários periciais, independentemente de quem tenha requerido a produção da prova.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 95 e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024412-67.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Agravado Eraldo Rocha dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator